Tribunal: TJDFT
Processo: 0740891-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARREMATAÇÃO APERFEIÇOADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO TEMPESTIVA E FUNDADA NO ART. 903, § 1o, DO CPC. PENDÊNCIA DE EXPEDIÇÃO DA CARTA DE ARREMATAÇÃO E MANDADO DE IMISSÃO NA POSSE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PELO EXECUTADO REJEITADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO SEM EFEITO SUSPENSIVO. SUSPENSÃO PROCESSUAL DESCABIDA.
1. Consoante o art. 903, do CPC, assinado o auto pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro, a arrematação será considerada perfeita, acabada e irretratável, ainda que venham a ser julgados procedentes os embargos do executado ou a ação autônoma de que trata o § 4o do mesmo artigo, assegurada a possibilidade de reparação pelos prejuízos sofridos.
2. A pendência de agravo de instrumento contra a decisão que rejeitou as alegações de nulidades da arrematação pelo devedor, recebido apenas no efeito devolutivo, não serve de fundamento para obstar a expedição da carta de arrematação e do mandado de imissão na posse.
3. O poder geral de cautela conferido ao magistrado não o autoriza a, por via transversa, atribuir efeito suspensivo a recurso de competência de outra instância.
4. Agravo de instrumento provido.